Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742230-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA ANDRADE RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, em razão de negativa de cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas por plano de saúde. 2. A autora alegou que, após perda de peso significativa, apresentou excesso de pele com repercussões físicas e psicológicas, sendo indicadas cirurgias reparadoras. 3. A operadora de saúde negou cobertura sob alegação de que os procedimentos não constam do rol da ANS e possuem natureza estética. 4. Pedido de condenação da operadora à autorização e custeio das cirurgias, com multa diária, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear os procedimentos cirúrgicos indicados como reparadores; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. 7. A autora já havia realizado cirurgias reparadoras custeadas pelo plano. Os novos procedimentos solicitados foram considerados estéticos, sem caráter funcional, conforme laudo pericial. 8. O Tema 1.069 do STJ estabelece que apenas cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional são de cobertura obrigatória. 9. O laudo pericial judicial concluiu que os procedimentos não têm natureza reparadora ou funcional. 10. A negativa de cobertura foi legítima, não havendo abusividade. 11. Ausente ato ilícito, não se configura dano moral indenizável. 12. A sentença foi mantida, com majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A cobertura obrigatória por plano de saúde de cirurgias plásticas pós-bariátricas limita-se àquelas de natureza reparadora ou funcional, devidamente indicadas por médico assistente e comprovadas por laudo técnico. 2. A negativa de cobertura de procedimentos estéticos, sem comprovação de caráter funcional ou reparador, é legítima e não configura dano moral." Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 10, II, e 35-F; Lei no 14.454/2022; CPC, arts. 373, I, 473, 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.069; TJDFT, Acórdão 1863963, 0742914-97.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 15/05/2024, DJe 24/05/2024. A recorrente aponta violação aos artigos 14 do CDC, 10 da Lei 9.656/1998, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando estar demonstrado por meio de laudos médicos que o procedimento cirúrgico pleiteado tem caráter essencial a sua recuperação da cirurgia bariátrica, devendo, em seu entendimento, haver a cobertura do procedimento cirúrgico reparador pelo plano de saúde, sob pena de configuração de ato ilícito decorrente de descumprimento contratual. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada RAPHAELLA ARANTES ARIMURA – OAB/SP 361.873. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 14 do CDC, 10 da Lei 9.656/1998, 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Ocorre que, da análise dos autos, constata-se que a autora/apelante já realizou procedimentos cirúrgicos reparadores e o laudo pericial constata a natureza estética e não funcional das cirurgias solicitadas (ID 75212134); Argumenta a autora/apelante que o laudo pericial deve ser desconsiderado, porquanto não observa os requisitos mínimos do art. 473 do CPC e diverge de laudo fundamentado pelo médico responsável pelos diagnósticos. Todavia, a indicação do médico assistente de que a cirurgia não seria estética restou isolada, sendo afastada pelas demais provas, em especial, pelo laudo pericial produzido em juízo, o qual não apresenta qualquer irregularidade. (ID 75212134). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017